Tribunal: TJES
Processo: 5004359-04.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004359-04.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WEVERTON REBONATO CARVALHO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTO EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TELEFONIA. DESCUMPRIMENTO DE TRATATIVA. NARRA O REQUERENTE QUE POSSUI UMA LINHA TELEFÔNICA DA EMPRESA REQUERIDA, E QUE SOLICITOU A CONTRATAÇÃO DO PLANO VIVO EASY, E QUE DE FORMA EQUIVOCADA, INSERIU OS DADOS DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO E FOI DESCONTADO O VALOR R$299,96 DE UMA ÚNICA VEZ. APÓS CONSTATAR O EQUÍVOCO SOLICITOU A RESTITUIÇÃO DO VALOR, ALGO QUE NÃO OCORREU. ALEGA QUE ACIONOU O PROCON PARA SOLICITAR A DEVOLUÇÃO DO VALOR, ONDE A EMPRESA REQUERIDA INFORMOU QUE O PROCESSO DE CONTESTAÇÃO DURARIA 90 DIAS, NO ENTANTO, JÁ SE PASSARAM 6 MESES DA TRATATIVA E AINDA NÃO OBTEVE RETORNO OU ESTORNO DO VALOR. MEDIANTE OS FATOS NARRADOS E DESCASO DA EMPRESA, O REQUERENTE SE SENTE LESADO E INCONFORMADO, POR ISSO ACIONA O PODER JUDICIÁRIO PARA RESOLUÇÃO DA DEMANDA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A RESTITUIÇÃO DE R$299,96, BEM A SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO R$3.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO, E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DESCASO DA EMPRESA.
PROMESSA NÃO CUMPRIDA. FALHA NO DEVER DE REEMBOLSAR O VALOR DESPRENDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.